Tribunal: TJPA
Processo: 0008283-93.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2020-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008283-93.2015.8.14.0301
APELANTE: FERNANDO ASSUNCAO DE SARGES

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

Acórdão nº

Processo nº
0008283-93.2015.8.14.0301

1ª Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Comarca: Belém

Apelante:
Fernando Assunção de Sarges

Advogado: Jairo Vitor Farias do Couto Rocha –OAB/PA 23.023

Apelado: Município de Belém

Procuradora: Thaysa Rocha – OAB/PA 11.221

Procurador de Justiça: Nelson Pereira Medrado

Relator(a): Des. Roberto Gonçalves de Moura

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE. CABIMENTO. COMPATIBILIDADE COM A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL VIGENTE. CUMULAÇÃO DE ADICIONAL DE RISCO DE VIDA COM GRATIFICAÇÃO DE PERICULOSIDADE. PARCELAS DE NATUREZA IDÊNTICAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTO.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. A gratificação por produtividade não foi revogada pelo PCCR, seja expressa ou tacitamente, pois o plano de cargos e da carreira dos guardas municipais não se mostra incompatível com as leis anteriores que tratam da mesma matéria.

2.

O Decreto nº 78.480/2014 não inovou na matéria tratada, apenas regulamentou as condições para aferição e os critérios para a concessão da gratificação por produtividade, fixando percentual aplicável ao vencimento base dos guardas municipais em 70%.

3. As gratificações de periculosidade e de risco de vida visam compensar pecuniariamente o servidor que exerce atividades sob risco de vida, motivo pelo qual não são cumuláveis.

4. Não há ofensa ao direito constitucional de irredutibilidade de vencimento, na espécie, pois não se vislumbra
redução nominal dos vencimentos, tendo as parcelas discutidas aptidão apenas para eventual alteração da remuneração.

5. Recurso de apelação conhecido e provido parcialmente. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe dar parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e cinco dias do mês de maio ao primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte

Turma Julgadora: Desembargadores
Maria Elvina Gemaque Taveira
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Membro).

Belém, 1º de junho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
(id.
2061818) interposto por
FERNANDO ASSUNÇÃO DE SARGES
contra a r. sentença do Juízo da 1ª Vara da Fazenda da Capital (id. 2061816), nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR
(id. 2061804) ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE BELÉM
,

na qual pleiteava a Gratificação de Produtividade, Gratificação de Periculosidade e o Abono de Assiduidade no percentual de 100%.

O Juízo
a quo
proferiu sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos contidos na exordial.

Entendeu o juízo singular que a Lei nº 7.502/90 prevê, de maneira genérica a todos os servidores municipais, a gratificação de produtividade, a qual foi regulamentada por meio do Decreto nº 59.000/2009 e concedida aos guardas municipais, sem, contudo, especificar quais requisitos seriam observados, e limitando-se a vetar a sua concessão aos servidores faltosos ou ausentes.

Assevera o julgado que o Decreto nº 78.840/2014 reduziu o percentual de 100% para 70% sobre o vencimento-base, o que caracteriza violação ao art. 37, inciso X, da CF/88, vez que a remuneração do servidor estaria sendo estabelecida por meio de decreto e não por lei específica.

No tocante ao abono assiduidade, o pedido foi indeferido pelo juízo por ausência de previsão legal, pois teria sido concedido por meio do Decreto nº 64.115/2010, sem observância ao processo legislativo, implicando em aumento de remuneração.

Em relação ao pleito referente ao adicional de periculosidade, este foi negado pela ausência de amparo legal, pois a Lei nº 9.050/2013 não prevê o pagamento desse adicional. Ademais, em razão da percepção do adicional de risco de vida pelo autor, previsto no art. 65, inciso II, da Lei 7.502/90, restaria vedada a cumulação, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015.

Irresignado com o
decisum
, o autor interpôs o presente recurso de apelação

(id. 2061818), requerendo a reforma da sentença e alegando ter direito à percepção da gratificação de periculosidade e de produtividade, conforme previsão no art. 6º, incisos IV e VI, da Lei Municipal nº 8.769/2010, em complementação ao art. 67 c/c art. 70, ambos da Lei nº 7.502/90.

Reconhece a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, mas desde que qualquer modificação não implique em diminuição do valor global da remuneração, sob pena de violar o princípio da irredutibilidade salarial.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja restabelecido o recebimento das mencionadas gratificações.

Devidamente intimado, o Município de Belém apresentou contrarrazões (id. 2061819), aduzindo que o recorrente não faz
jus
ao pagamento das verbas pleiteadas, vez que a percepção do adicional de produtividade e do abono ocorreu mediante edição do Decreto Municipal nº 59.000/2009, o qual dispunha que os percentuais seriam variáveis de 50% a 100%, e os fatores que levariam à percepção diferenciada do adicional seriam estabelecidos em instrução normativa expedida pelo Inspetor Geral da Guarda.

No entanto, a partir da vigência do novo PCCR (Lei nº 9.050/2013), houve redefinição dos percentuais pagos, sendo editado o Decreto nº 78.480/2014 estabelecendo percentual fixo de 70% e de abono 50%, ambos calculados sob o vencimento base.

Defendeu a ausência de direito adquirido a regime jurídico, em razão da nova ordem remuneratória com o novo PCCR.

Por fim, pugnou pelo não provimento do recurso.

Recebi o recurso em seu duplo efeito (id. 2136135)

No id.2348667, a Procuradoria de Justiça, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço a apelação cível.

Não havendo preliminares arguidas, passo ao exame do mérito.

A irresignação do apelante diz respeito ao restabelecimento da gratificação de produtividade e de periculosidade, de acordo com o que expõe.

Inicialmente, importante consignar que a gratificação por produtividade tem previsão na Lei nº 7.502/1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém:

Da Gratificação por Produtividade

Art. 70.
A gratificação por produtividade será concedida ao funcionário que, no desempenho de suas atribuições, contribuir para o aprimoramento e incremento do serviço público, e em especial das atividades de arrecadação e fiscalização de tributos e outras rendas.

Parágrafo único. As condições para aferição, critérios, prazos ou formas de pagamento serão definidas em regulamento
, observando os limites legais.

O Decreto nº 59.000/2009 regulamentou essa gratificação em relação aos guardas municipais, estabelecendo as hipóteses em que não seria devida:

Art. 1º Fica concedido à gratificação de produtividade objetivando a contribuição para o aprimoramento e incremento do serviço público de segurança aos servidores integrantes do cargo de Guarda Municipal
–
GM. 01 e GM. 02, nos percentuais variáveis correspondente a 50% (cinqüenta por cento) a 100% (cem por cento) calculado mensalmente sobre o vencimento-base.

Parágrafo único. Não fará jus à percepção da respectiva gratificação o servidor que no decorrer do mês e nas seguintes hipóteses:

I
–
faltar ao trabalho;

II
–
apresentar atestado médico superior a 01 (um) dia;

III
–
sofrer penalidade disciplinar;

IV
–
não preencher os requisitos de zelo, assiduidade, comportamento e eficiência;

V
–
estiver em gozo de licença prevista no artigo 93, incisos VI, VII e XI da Lei nº 7.502, de 20 de dezembro de 1990, que dispõem sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém.

VI
–
estar cedido para outro órgão do Município ou esfera governamental;

VII
–
no exercício de mandato eletivo, federal, estadual ou municipal.

Pelo mesmo decreto municipal também foi regulamentada a concessão do abono assiduidade para a categoria,
in verbis
:

Art. 2º Fica acrescido o abono de assiduidade nos percentuais variáveis correspondente a 50% (cinquenta por cento) a 100% (cem por cento) calculado mensalmente sobre o vencimento-base, desde que o servidor não apresente nenhuma falta e/ou atestado médico no decorrer do mês.

(...)

Art. 4º O percentual referido no caput do artigo 1º e 2º será definido mediante INSTRUÇÃO NORMATIVA a ser expedida pelo Inspetor Geral da Guarda Municipal.

No entanto, em 2014, foi editado o Decreto Municipal nº 78.480/2014 estipulando a gratificação de produtividade aos servidores integrantes do cargo de carreira da Guarda Municipal no percentual de 70%, bem como estabelecendo o abono assiduidade em 50% sobre o vencimento base:

D E C R ETA

Art. 1º. Fica concedido a gratificação de produtividade
objetivando a contribuição para o aprimoramento e incremento do serviço público de segurança
aos servidores integrantes do cargo de carreira da Guarda Municipal no percentual correspondente a 70% (setenta por cento) calculado mensalmente sobre o vencimento-base
.

Parágrafo único.
Não fará jus à percepção da respectiva gratificação o servidor que no decorrer do mês e nas seguintes hipóteses:

I - faltar ao trabalho por mais de 01 (uma) vez, sem justificativas;

II
–
sofrer penalidade disciplinar;

III
–
não preencher os requisitos de zelo, assiduidade, comportamento e eficiência;

IV
–
estiver em gozo de licença prevista no artigo 93, incisos VI, VII e XI da Lei nº 7.502, de 20 de dezembro de 1990, que dispõem sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém.

V
–
estar cedido para outro órgão do Município ou esfera governamental, mesmo com ônus para o órgão de origem;

VI
–
estar nomeado em cargos de Assessoramento Superior (DAS) em órgão da Municipalidade e que venha a ser lotado na Guarda Municipal de Belém;

VII
–
no exercício de mandato eletivo, federal, estadual ou municipal;

VIII
–
servidores cedidos para a Guarda Municipal de Belém.

Art. 2º
.
Fica estipulado o abono de assiduidade no percentual correspondente a 50% (cinquenta por cento) calculado mensalmente sobre o vencimento-base, desde que o servidor não apresente nenhuma falta injustificada
. (grifei)

A Lei nº 9.050/2013, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração
–
PCCR - do Quadro Geral de Cargos Públicos da Guarda Municipal, embora não preveja expressamente a gratificação de produtividade, não obsta a percepção da referida parcela pelo apelante, conforme se depreende do seu art. 64,
in verbis
:

Art. 64. Além do vencimento, poderão ser atribuídas aos servidores da Guarda municipal de Belém, na forma que dispuser o regulamento, gratificações, adicionais, abonos e as demais vantagens que terão suas aplicabilidades amparadas no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém, por esta Lei e/ou demais Estatutos e Regimentos legais dos servidores, quando se vincularem a tais legislações.

Tem-se que a gratificação por produtividade tem previsão na Lei nº 8.769/2010, que alterou a lei de criação da guarda municipal de Belém,
in litteris
:

Art. 6º -
É assegurado ao Guarda Municipal:

(...)

VI - produtividade
;

Ademais, ressalta-se que tal gratificação, além de ser assegurada pela Lei nº 8.769/2010, ainda encontra respaldo na Lei nº 7.502/90, que versa acerca do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais:

Art. 62 -
Aos funcionários poderão ser concedidas as seguintes gratificações:

Omissis;

III - por produtividade
;

Forçoso concluir, portanto, que a gratificação por produtividade não foi revogada pelo PCCR, seja expressa ou tacitamente, pois o plano de cargos e da carreira dos guardas municipais não se mostra incompatível com as leis anteriores que tratam da mesma matéria. Nesse sentido a Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro (L.I.N.D.B):

Art. 2º -
Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

§ 1º -
A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.

§ 2º -
A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior.

Portanto, constata-se que o decreto não inovou concernentemente à matéria tratada, apenas regulamentou as condições para aferição e os critérios para a concessão da gratificação por produtividade, fixando percentual aplicável ao vencimento base dos guardas municipais em 70%.

Destaca-se que os decretos municipais acima mencionados não criaram o direito à percepção da gratificação por produtividade, tampouco implicaram em aumento de despesas. Assim, não há se falar em violação ao princípio da reserva legal, pois a referida gratificação possui previsão expressa nas leis ordinárias mencionadas.

Nessa trilha a jurisprudência pátria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS ESTADUAIS 2.219/97 E 2.837/98, POR VÍCIO FORMAL, NÃO ACOLHIDO. DECRETOS QUE NÃO INOVAM NA SEARA JURIDICA, MAS APENAS REGULAMENTE DIREITOS JÁ PREVISTOS EM LEI. INEXISTÊNCIA DE AUMENTO DE DESPESA, POR SE CUIDAR DE MERA REPOSIÇÃO SALARIAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À CONSTITUIÇÃO POR SE TRATAR DE DESPESA SEM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO FATO ALEGADO. ARGUMENTO QUE NÃO É SUFICIENTE PAR AFASTAR O DIREITO EM ANÁLISE. PEDIDO DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADO IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

I -
Os objurgados decretos estaduais não inovam no ordenamento jurídico, criando novos direitos e deveres, mas apenas regulamentam o previsto no artigo 117 do Regimento Jurídico Único dos Servidores Estaduais. Por conseguinte, não há ofensa ao princípio constitucional da reserva legal;

II - No mesmo sentido,
deve ser rechaçada a alegação de que os supracitados decretos criaram aumento de despesa sem preceito em lei, uma vez que, além de existir previsão legal estabelecendo os abonos,
não se pode olvidar que as controvertidas normas tinham por objetivo expresso apenas repor perdas salariais dos servidores em destaque. Logo, não há aumento, mas mera restituição de valores devidos.

III - No que se refere à assertiva de inconstitucionalidade por ausência de previsão orçamentária, é de se destacar que o autor do incidente não comprovou esta alegação. Ademais, o STF já firmou o entendimento de que a ausência de previsão orçamentária não é a causa suficiente para provocar a inconstitucionalidade da norma guerreada.

IV - Pedido de inconstitucionalidade conhecido e julgado improcedente.

V - Decisão unânime.

Entretanto, reconhecer a constitucionalidade do abono salarial não invalida a compreensão de que tenha natureza jurídica de gratificação de caráter estritamente transitório e, portanto, impossível de ser incorporado para fins de aposentadoria. Seguindo este raciocínio, o colegiado das Câmaras Cíveis Reunidas recentemente, por ocasião do julgamento do Mandado de Segurança nº. 2014.3.000754-7, definiu que o abono de salário inerente aos servidores tem cabimento em razão da plena atividade no serviço público, senão vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ABONO SALARIAL. NATUREZA TRANSITÓRIA E EMERGENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA PARCIALMENTE ACOLHIDA. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE REJEITADA. SEGURANÇA DENEGADA À UNANIMIDADE. 1 (...) 4. Trata-se de uma discussão que não é nova neste e. Tribunal, existindo uma série de precedentes no sentido de considerar a natureza temporária e emergencial desse abono salarial, insuscetível, portanto, de ser incorporado à remuneração dos servidores da polícia militar. 5. Diante disso, resta patente que os impetrantes não possuem direito líquido e certo a incorporação das parcelas do abono salarial as remunerações dos servidores militares da ativa.

6. Segurança denegada à unanimidade. (201430007547, 137360, Rel. Jose Maria Teixeira do Rosário, Câmaras Cíveis Reunidas, Julgado em 26/08/2014, Publicado em 05/09/2014). (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL - MUNICÍPIO DE CANDEIAS - SERVIDOR PÚBLICO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - ESTATUTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - LEI COMPLEMENTAR Nº 04 DE 1º DE JUNHO DE 2001 - LEI COMPLEMENTAR Nº 51 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2008 -
REGULAMENTAÇÃO POSTERIOR - DECRETO 1.460 DE 18 DE ABRIL DE 2011 - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - PERCENTUAL DEVIDO - GRAU MÁXIMO
- LAUDO PERICIAL - DIFERENÇA DEVIDA - JUROS - CORREÇÃO MONETÁRIA. - O adicional de insalubridade deixou de ser uma garantia dos servidores públicos em âmbito constitucional, podendo, entretanto, estar previsto em normas especiais no nível de cada ente federado.

-
O direito ao adicional de insalubridade dos servidores do Município de Candeias encontra-se previsto no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, contudo, a regulamentação por parte do legislativo municipal, somente ocorreu através do Decreto nº 1.460 de 18 de abril de 2011, posterior ao período pleiteado
.

- Uma vez previsto na legislação municipal e restando comprovado pelo servidor que a atividade por ele desempenhada é insalubre, é devido o benefício no percentual de 40% (grau máximo), conforme conclusão do laudo pericial produzidos nos autos. (Apelação cível 1.0120.12.001507-4/001 – relator desembargador Dárcio Lopardi Mendes - j. em 3.12.2015). (grifei)

Logo, é devido ao apelante o restabelecimento da gratificação por produtividade, no percentual de 70%.

No tocante ao recebimento do adicional de periculosidade, a pretensão do recorrente não merece prosperar.

Da análise dos contracheques colacionados por ele (id. 2061804 - pág. 24/25; id. 2061805), nota-se que o autor percebia cumulativamente as gratificações de periculosidade e por risco de vida até dezembro de 2013. A primeira foi suprimida, passando a receber somente a gratificação por risco de vida a partir de janeiro de 2014, quando iniciou a vigência do PCCR, que prevê tal vantagem (art. 65, inciso II, da Lei 9.050/2013).

As citadas gratificações visam compensar pecuniariamente o servidor que exerce atividades sob risco de vida, motivo pelo qual não são cumuláveis. Converge nesse entendimento jurisprudencial inúmeros julgados de nossas Cortes, entre os quais os seguintes:

E M E N T A.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. GUARDAS MUNICIPAIS. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM ADICIONAL DE RISCO DE VIDA.

I -
Tanto o adicional de periculosidade quanto a gratificação de risco de vida visam compensar financeiramente o servidor que exerce suas atividades sob risco de vida ou à saúde, razão pela qual não podem ser cumulados.

II - Comprovado o recebimento pelos guardas municipais do adicional de risco de vida não há que se falar em pagamento de periculosidade. (TJ-MA - AC: 00034087820148100058 MA 0033812019, Relator: JORGE RACHID
MUBRACK MALUF, Data de Julgamento: 28/03/2019, PRIMEIRA
CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/04/2019 00:00:00)

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
ESTADO DE RORAIMA. POLICIAL CIVIL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CUMULADO COM GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA. IMPOSSIBILIDADE.

I - Inexiste previsão legal para o pagamento de Adicional de Periculosidade aos Policiais Civis do Estado de Roraima, tendo em vista que a Lei Orgânica da Polícia Civil daquele Estado só estende a estes gratificações, indenizações e auxílios previstos no estatuto dos servidores públicos civis.

II -
Tanto a adicional de periculosidade quanto a gratificação de risco de vida visam compensar financeiramente o servidor que exerce suas atividades sob risco de vida ou à saúde, razão pela qual não podem ser cumuladas.
Recurso ordinário desprovido. (RMS 20.790/RR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2007, DJ 16/04/2007, p. 217).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PARIDADE COM OS SERVIDORES ATIVOS.

REVISÃO DE PROVENTOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ATO DE CONCESSÃO DA APOSENTADORIA É ÚNICO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COMISSIVO, DE EFEITOS CONCRETOS, LOGO CONSUBSTANCIA-SE EM TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ.
PLEITO DE CUMULAÇÃO DE ADICIONAL DE RISCO DE VIDA COM GRATIFICAÇÃO DE PERICULOSIDADE. PARCELAS DE NATUREZA IDÊNTICA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNANIME.

1.

PREFACIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.

O recorrente pretende revisar o ato de aposentadoria para que seja incluída a progressão funcional. Entretanto, o ato de concessão da aposentadoria constitui ato único da Administração Pública, comissivo, de efeitos concretos, logo, o início da contagem do prazo prescricional corresponde a data da publicação do ato de aposentadoria, que, no caso dos autos, foi formalizado através da Portaria nº 1.761/96-GABS, de 12 de setembro de 1996. Tendo a ação sido ajuizada em 16/12/2011, resta evidente o decurso da prescrição quinquenal, atingindo-se o fundo do direito pleiteado.

2. ADICIONAL DE RISCO DE VIDA.

2.1. No caso da paridade remuneratória de servidores ativos e inativos a que fazia referência o art. 40, § 4º (na redação anterior à Emenda Constitucional 20/98), é o próprio

texto constitucional que, à luz do princípio da isonomia, estabelece que serão extensíveis aos aposentados e pensionistas as vantagens concedidas aos servidores em atividade.

2.2. O autor já tem em seus proventos a gratificação de periculosidade, que detém natureza idêntica ao adicional de risco de vida, qual seja, a de proteger o servidor que exerce suas funções em condições que o coloquem sob risco a saúde e a vida, inviabilizando o deferimento de cumulação de tais parcelas.

2.3. Há necessidade, na espécie, de observância do princípio da congruência, previsto nos arts. 490 e 492 do NCPC, que veda que o juízo decida matéria diversa da pleiteada. E, na hipótese tratada, não há pedido alternativo ou subsidiário na peça de arranque no sentido de, em caso de impossibilidade da cumulação das parcelas salariais requeridas, que fosse deferida a rubrica mais vantajosa.

2.4. Não há técnica processual que permita, no caso, que seja deferido o pedido subsidiário a fim de que seja aumentado o percentual de gratificação de periculosidade para 50% somente em sede recursal, o que incorreria em inovação recursal, violando, assim, o princípio da devolutividade recursal.

3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade

de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator. Plenário da 1ª Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove. Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém, 22 de abril de 2019.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES MOURA Relator

(2007784, 2007784, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-07-15, Publicado em 2019-08-01) (grifei)

Por último, vale ressaltar que não há ofensa ao direito constitucional de irredutibilidade de vencimento, pois não se vislumbra
redução nominal dos vencimentos, tendo as parcelas discutidas aptidão apenas para eventual alteração da remuneração. Para tal distinção, vale a transcrição dos artigos 59 e 60 da Lei 9.050/2013 (PCCR):

Art. 59. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em Lei, sujeito a reajustes periódicos anuais que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada a sua vinculação, redução ou a equiparação para qualquer fim, nos moldes da Constituição Federal.

Art. 60. Remuneração é o vencimento do cargo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes e temporárias estabelecidas em Lei, somando-se umas às outras, não podendo ser inferior ao salário mínimo nacional.

Desse modo, depreende-se que o direito constitucional da irredutibilidade salarial
[1]
é preservado

Pelos argumentos acima esposados, deve ser reformada a sentença vergastada para reconhecer o direito do recorrente ao restabelecimento apenas da gratificação de produtividade à sua remuneração.

Por todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto para, em reformando a sentença, reconhecer o direito do recorrente ao restabelecimento à sua remuneração da gratificação de produtividade de acordo com os fundamentos supra, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém, 1º de junho de 2020

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidor público. Gratificação Especial de Exercício de Saúde (GEE). Supressão. Alteração da composição salarial. Preservação do valor nominal. Possibilidade. Direito adquirido a regime jurídico. Inexistência. (RE nº 563.965/RN-RG). Decesso remuneratório. Não ocorrência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1.
A Corte, no exame do RE nº 563.965/RN, com repercussão geral reconhecida, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, reafirmou a jurisprudência de que não há direito adquirido a regime jurídico, desde que assegurada a irredutibilidade de vencimentos. 2. O acórdão recorrido consignou expressamente não ter ocorrido a redução nominal dos vencimentos dos servidores públicos
. Divergir desse entendimento demandaria o reexame dos fatos e provas que compõem a lide. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.

(ARE 925002 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 09/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-143 DIVULG 29-06-2017 PUBLIC 30-06-2017)

EMENTA: DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. 2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, conseqüentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.
(RE 563965, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/02/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-053 DIVULG 19-03-2009 PUBLIC 20-03-2009 EMENT VOL-02353-06 PP-01099 RTJ VOL-00208-03 PP-01254)

Belém, 02/06/2020